Tribunal: TCU
Processo: 006.106/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3483/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.106/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Iantas (XXX.896.259-XX); Claudirene Amaral Wolff (XXX.440.029-XX); Daniel Marcos Silveira Barletta (XXX.320.176-XX); Greice Santana Marcilio (XXX.279.476-XX); Hylarina Montenegro Diniz Silva (XXX.787.564-XX); Jackson Italo Tavares da Rocha (XXX.575.954-XX); Janne Raquielly Roseno Goncalves Noronha (XXX.050.534-XX); Juliana Rodrigues Santiago (XXX.402.139-XX); Lilia Pedro (XXX.529.129-XX); Rodrigo Souza da Silva (XXX.962.509-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.